Tribunal: CARF
Processo: 10875.903514/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.903514/2012-25
RESOLUÇÃO
1001-000.820 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
PANDURATA ALIMENTOS LTDA. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher, com efeitos infringentes, os embargos inominados para correção da parte dispositiva da
Resolução da 1a TEx/1a Seção no 1001-000.771, de 03.10.2024, cujo conteúdo passa a integrá-la.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 1001-000.819, de 7 de maio de 2025, prolatada no julgamento do
processo 10875.903513/2012-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.820 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903514/2012-25
2
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Recolhimentos
da CSLL no valor de R$634.202,00 do ano-calendário de 2009 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório que houve homologação em parte da compensação
declarada no Per/Dcomp.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/RPO/SP no 14-54.955, de 21.11.2014, o julgamento
improcedente da manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, esclarecendo que a peça
atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se
insurge.
Decisão de Segunda Instância
Está registrado na Resolução da 1a TEx/1a Seção no 1001-000.771, de 03.10.2024:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à
Unidade de Origem para: (a) instruir os autos com a comprovação da notificação
válida a Recorrente do Termo de Intimação de 25.11.2020 com rastreamento no
018333746, e-fls. 71; (b) proceder à análise do valor efetivamente extinto da
estimativa do período de apuração de outubro para fins de apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 pleiteado nos presentes autos; e (c)
cotejar as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos
registros contábeis e fiscais e demais documentos que a Recorrente deve ser
intimada a apresentar. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1001-000.770, de 3 de
outubro de 2024, prolatada no julgamento do processo 10875.903513/2012-81,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Embargos
A Presidente da Turma opôs embargos inominados em 24.02.2025, para correção
da parte dispositiva da Resolução da 1a TEx/1a Seção no 1001-000.771, de 03.10.2024, tendo em
vista a necessidade de adequação ao procedimento de recursos repetitivos (art. 87 e art. 117 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023).
É o Relatório.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.820 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903514/2012-25
3

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 117 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, para
correção do voto condutor da decisão de segunda instância.
Embargos
A Recorrente alega que há inexatidão material no voto condutor da decisão de
segunda instância.
Verificada a ocorrência de inexatidão material tendo em vista a necessidade de
adequação ao procedimento de recursos repetitivos na parte dispositiva da
Resolução da 1a TEx/1a Seção no 1001-0770, de 03.10.2024, deve-se corrigi-la no
seguinte sentido (art. 87 e art. 117 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DE
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
do recurso voluntário e converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à Unidade de Origem para: (a) instruir os autos com a
comprovação da notificação válida a Recorrente do Termo de Intimação de
25.11.2020 com rastreamento no 018333746, e-fls. 71; (b) proceder à
análise do valor efetivamente extinto da estimativa do período de apuração
de outubro para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2009 pleiteado nos presentes autos; e (c) cotejar as
informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos
registros contábeis e fiscais e demais documentos que a Recorrente deve
ser intimada a apresentar. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1001-
000.770, de 3 de outubro de 2024, prolatada no julgamento do processo
10875.903513/2012-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
PARA
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.820 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903514/2012-25
4
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
do recurso voluntário e converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à Unidade de Origem para: (a) instruir os autos com a
comprovação da notificação válida a Recorrente do Termo de Intimação; (b)
proceder à análise da apuração do indébito pleiteado nos presentes autos;
e (c) cotejar as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e demais documentos que a
Recorrente deve ser intimada a apresentar. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 1001-000.770, de 3 de outubro de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10875.903513/2012-81, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da
obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional
irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está direcionada ao
cumprimento das determinações constantes no ordenamento jurídico. Como
corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da supremacia
do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972 e art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer e acolher, com efeitos infringentes, os
embargos inominados para correção da parte dispositiva da Resolução da 1a
TEx/1a Seção no 1001-0770, de 03.10.2024, cujo conteúdo passa a integrá-la.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de conhecer e acolher, com
efeitos infringentes, os embargos inominados para correção da parte dispositiva da Resolução da
1a TEx/1a Seção no 1001-000.771, de 03.10.2024, cujo conteúdo passa a integrá-la.
Assinado Digitalmente
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.820 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903514/2012-25
5
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 179
DF CARF MF
Original